Tribunal: STF
Processo: Rcl 40666
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO RE 637.485/RJ – TEMA 564 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA HIPÓTESE AO TEMA-RG 979 (RE 1.040.515). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Nikson da Silva Carneiro contra decisão prolatada pelo Tribunal Superior Eleitoral no REspe 200-98/GO, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 637.485/RJ – Tema 564 da sistemática da repercussão geral. 
    Depreende-se da inicial que o reclamante, que foi eleito vereador no Município de Hidrolândia/GO, teve seu diploma cassado e decretada sua inelegibilidade por decisão da Justiça Eleitoral, fundamentada em abuso de poder econômico. 
     Narra o reclamante que a mencionada decisão de cassação se fundamentou na existência de gravação ambiental que provaria o abuso do poder econômico. Ocorre que, segundo alega, a licitude da utilização de gravações desse tipo como prova só passou a ser admitida na jurisprudência do TSE em 2016, razão pela qual não poderia se aplicar justamente às eleições de 2016, nos termos do Tema-RG 564.
     Relata que interpôs recurso extraordinário contra a decisão proferida pelo TSE, o qual teve seu sobrestamento determinado pela Presidência daquele Tribunal Superior, a fim de se aguardar o julgamento do RE 1.040.515/SE – Tema 979 da sistemática da repercussão geral. 
    Sustenta o reclamante que referida decisão de sobrestamento estaria equivocada, haja vista que a matéria controvertida em seu recurso extraordinário “nada tem haver com o RE 1.040.515/SE”. 
    Alega o requerente que não questionou a competência da TSE para alterar sua jurisprudência acerca da licitude ou ilicitude da gravação ambiental, mas antes a “aplicabilidade imediata da viragem de jurisprudência aos processos das eleições de 2016”, aduzindo que “a mudança radical de jurisprudência que assentou a licitude de gravação ambiental nas eleições de 2016 é incompatível com o art. 16 da Constituição e com a tese de repercussão geral fixada no RE 637.487/RJ”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja garantido ao reclamante o exercício de seu mandato até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que cassada a decisão reclamada.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Impende destacar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual de caráter excepcional, destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito, sob pena de desvirtuação do sistema recursal.
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SALA DE ESTADO MAIOR. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA FUNCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.670. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 1. Reclamação em que se sustenta afronta à tese firmada por esta Corte na ADI 3.670, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em que se analisou a competência distrital para legislar sobre licitações e contratos administrativos. 2. Inviável reclamação, quando não demonstrada a relação de estrita aderência entre os atos reclamados e o paradigma invocado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/08/2019).
    Pois bem. Verifica-se in casu a alegação do reclamante de que a decisão do TSE, que considerou lícita a utilização de gravações ambientais como prova em processos eleitorais, teria violado a tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 637.485/RJ – Tema 564 da sistemática da repercussão geral.
    A fim de se analisar a alegação da reclamante, cumpre transcrever a ementa da decisão reclamada (doc. 56):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PRELIMINARES. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISPENSABILIDADE. MÉRITO. COMPRA DE APOIO POLITICO EM TROCA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. GRAVIDADE. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO. 
    1. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo regimental. Precedentes.
    2. No decisum monocrático, proveu-se em parte o recurso especial do agravante, Vereador de Hidrolândia/GO eleito em 2016, apenas para suspender a exigência de prévio depósito do valor da multa fixada nos quartos embargos (protelatórios) para o manejo dos recursos subsequentes, bem como para afastar a condenação por captação ilícita de sufrágio, mantendo-se, contudo, a perda do diploma e a inelegibilidade por abuso de poder econômico devido à compra de apoio político de candidata adversária. 
    3. Inexiste ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, pois a Corte a quo se manifestou de modo expresso sobre: a) a licitude do áudio que instruiu os autos; b) a desnecessidade de litisconsórcio passivo entre os autores da conduta e o candidato beneficiado; c) o conjunto probatório sólido acerca da prática do abuso de poder; d) o intuito protelatório dos terceiros e quartos embargos.
    4. A repetição de quatros sucessivos aclaratórios em que se sustentaram teses exaustivamente apreciadas, com o nítido. propósito de rediscutir a matéria, evidencia o caráter protelatório e impõe preservar a multa de dez salários mínimos fixada pela Corte a quo com base no ad. 275, § 71, do Código Eleitoral.
    5. A teor da jurisprudência firmada por esta Corte para feitos relativos às Eleições 2016, em regra afigura-se lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, ainda que em ambiente privado, cabendo ao órgão julgador aquilatar as circunstâncias do caso concreto.
    6. No caso dos autos, a partir da moldura fática do aresto a quo, constata-se a licitude da prova, na medida em que a gravação foi realizada pela própria candidata cooptada, inexistindo, ademais, notícias de induzimento ou coação.
    7. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo quando o agente pratica o ato abusivo na condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda, conforme decidiu este Tribunal no REspe 323-721RS, ReI. Min. Admar Gonzaga, DJE de 4/4/2019.
    8. Quanto ao tema de fundo, esta Corte entende que a hipótese de oferecimento de vantagem pecuniária em troca da desistência de candidatura adversária configura abuso de poder econômico.
    9. Na espécie, o ilícito é inequívoco, pois, consoante a moldura fática regional, o agravante, por intermédio de dois prepostos, ofereceu R$ 3.800,00 para que candidata oponente desistisse da disputa e lhe prestasse apoio político.
    10. Os termos 'dos diálogos transcritos no aresto a quo não deixam dúvida de que os cabos eleitorais agiram como verdadeiros longa manus do agravante, o que se constata de forma segura dos seguintes trechos: "Fábio: Tamo Firme [ ... ] Nikson, respeito"; b) "Rildo: [...]. Você vai ajudar a gente com o Nikson?". 
    11. Conforme o TRE/GO, as provas testemunhais reforçaram essa convicção, pois elas "foram unânimes em afirmar que quando estavam no escritório político do então candidato majoritário Bruno, viram os R$ 3.800,00 […] em cima de uma mesa, e que tal quantia se referiria compra da candidatura de Marcilene, feita por Fábio e Rildo, em benefício do recorrente Nickson". 
    12. O desenrolar da conversa evidencia que a manobra voltava-se a negociar suporte político a fim de robustecer e potencializar a corrida ao cargo de vereador do agravante, tanto que os prepostos assinalaram o intuito de que a candidata adversária investisse nos projetos eleitorais dele em detrimento de seus próprios. Nesse sentido, as seguintes assertivas: "Fábio: o que seriam os seus projetos? Às vezes são os projetos.... Rildo: igual do Nikson. Fábio: você pode trabalhar em conjunto com o Nikson".
    13. A gravidade do ilícito é notória, porquanto a busca de apoio político do candidata oponente baseada em troca financeira visa dizimar concorrente em ofensa irreversível à legitimidade e à lisura do pleito e, em última análise, ao próprio sistema democrático.
    14. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
    15. Agravo regimental desprovido”. (grifei) 
    A mera leitura da decisão reclamada está a indicar que a hipótese fática subjacente ao processo de origem se subsume perfeitamente não ao Tema 564 da sistemática da repercussão geral, mas antes à hipótese do Tema 979, reconhecida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 1.040.515, em dezembro de 2017, que tem o seguinte teor: 
    Tema-RG 979. “Discussão sobre a licitude da prova obtida por meio de gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral”. 
    A meu sentir, tendo o Pleno deste Supremo Tribunal Federal reconhecido, à unanimidade, a existência de repercussão geral da matéria específica do Tema 979, não há como se reconhecer a incidência do Tema 564 à hipótese. Pelo reconhecimento de repercussão geral ao tema em tela, o Plenário operou verdadeiro distinguishing entre sua hipótese fática e aquela subjacente ao tema anterior. A existência de repercussão geral de matéria específica, relativa à licitude da utilização de gravações ambientais em processos eleitorais, é, pois, logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa a outro tema, de conteúdo geral.
    No ponto, saliento que por ocasião do julgamento do RE 1.040.515 o Plenário do Supremo Tribunal Federal terá a oportunidade de analisar todos os aspectos relativos à aplicação da tese vinculante que fixar, inclusive aquelas relacionadas a eventual limitação temporal. 
    Destarte, resta evidente a ausência de observância do requisito da estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma invocado, a impedir o prosseguimento da presente reclamação. 
    Haja vista a adequação da hipótese fática ao Tema-RG 979, revela-se absolutamente correto o sobrestamento do recurso extraordinário interposto, nos termos do que dispõe o art. 1.030, III, do CPC.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento no art. 932, VIII, combinado com o art. 161, parágrafo único do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente